Tribunal: TJMT
Processo: 0044239-53.2018.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0044239-53.2018.8.11.0042
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), FABIANO ALMEIDA DE CAMPOS - CPF: 030.455.311-56 (AGRAVADO), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO - REGIME SEMIABERTO – INSURGÊNCIA DO MP – EXAME CRIMINOLÓGICO – IMPERTINÊNCIA – ATUAL REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP – OBRIGATORIEDADE DO EXAME – INEXISTÊNCIA - ELEMENTOS CONCRETOS DE CONVICÇÃO PARA A EXIGÊNCIA DA PROVA TÉCNICA – FALTA - PARECER PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL À PROGRESSÃO – ATESTADO CÁRCERÁRIO DE BOM COMPORTAMENTO – PRINCÍPIOS DO LIVRE CONVENCIMENTO E DA PERSUASÃO RACIONAL DO MAGISTRADO –
AGRAVO DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Com o advento da Lei n. 10.792/03, que alterou o art. 112 da Lei de Execução Penal, a submissão do reeducando a exame criminológico tornou-se facultativa, cabendo ao Magistrado, diante do caso concreto, analisar sua necessidade e, entendendo indispensável, determinar sua realização, mediante decisão fundamentada. No entanto, se o magistrado concluiu pela prescindibilidade dessa perícia de forma concreta e motivada, eis que respaldada pelo atestado de bom comportamento carcerário e no parecer psicológico favorável à concessão do benefício, não há que se falar em reforma do decisum em que se indeferiu o pleito ministerial para realização do exame criminológico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução
manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena nº. 11542-52.2013.811.0042, em que se reconheceu o preenchimento, pelo agravado
Fabiano Almeida de Campos,
dos requisitos objetivo e subjetivo para a progressão ao regime semiaberto, designando-se Audiência Admonitória.

O agravante pugna a reforma da decisão, a fim de que o agravado seja submetido à realização de
exame criminológico
,
para a correta aferição do requisito subjetivo para a progressão regimental (Id. 31037995/96).

Por seu turno, o agravado, nas contrarrazões, requer o
desprovimento
do recurso (Id. 31041457)
.

O magistrado
a quo

manteve o édito
judicial

pelos seus próprios fundamentos (Id. 31041458).

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
deste agravo, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 35664481):

Agravo em execução penal – indeferimento de realização do exame criminológico, visando aferição dos requisitos subjetivos para a progressão regimental – Irresignação ministerial – Pleito de cassação da decisão agravada – Reeducando reincidente em crimes praticados mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo - Inviabilidade – Progressão de regime ao semiaberto concedida há mais de 1 ano e 3 meses – Embora necessária à época, a providência requerida se mostra inócua, agora, em razão do lapso temporal transcorrido – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 28 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020